Tribunal: TJES
Processo: 5040084-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Estabelecimentos de Ensino; Protesto Indevido de Título; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040084-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR SIQUEIRA MACIEIRA
RECORRIDO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5040084-47.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VITOR SIQUEIRA MACIEIRA

RECORRIDO(A): MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VITOR SIQUEIRA MACIEIRA
em face da sentença que julgou
improcedentes
os pedidos autorais em face de MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Vitor Siqueira Macieira em face de Multivix Serra - Ensino Pesquisa e Extensão Ltda. O autor narra que concluiu o curso de pós-graduação
lato sensu
em Psicopedagogia Institucional em 2019 e que, ao ser aprovado no concurso público de Professor da rede estadual (SEDU/ES) em 2022, teve seu enquadramento salarial no Nível V indeferido. Afirma que
o indeferimento se deu por falhas exclusivas no certificado emitido pela ré, que apresentou ausência de assinaturas/carimbos da autoridade competente e, especialmente, inconsistência na carga horária informada (480 horas no documento físico, divergindo dos registros oficiais).
Alega que a instituição de ensino falhou em seus serviços ao emitir a documentação com erros por
duas vezes,
impedindo sua progressão na carreira, o que lhe causou prejuízos materiais (lucros cessantes) e danos morais.

O juízo de origem julgou
improcedentes
os pleitos autorais.

Inconformada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado ao ID 14642161, pugnando pela reforma integral da sentença para o acolhimento dos pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que
há provas robustas da falha na prestação dos serviços educacionais.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que as razões recursais suscitadas pelo Autor merecem acolhimento, em parte, razão pela qual a sentença de origem deve ser reformada. Explico.

De início, a controvérsia reside em apurar a falha na prestação do serviço da instituição de ensino, consubstanciada na emissão reiterada de certificados com informações equivocadas.

O caso atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, partindo dessa premissa, ao compulsar detalhadamente os autos, observo que assiste razão ao Recorrente, eis que as provas colacionadas evidenciam, de forma inquestionável, que a instituição de ensino falhou na emissão da documentação, frustrando a legítima expectativa profissional do consumidor.

A inconsistência na carga horária encontra-se cabalmente comprovada pelo Certificado e Histórico Escolar originais juntados ao
ID 14641819
, que atestam
480 horas curriculares,
em patente divergência com os
registros oficiais do Ministério da Educação,
conforme o documento extraído do sistema e-MEC ao
ID 14641820
, que aponta para o referido curso carga de apenas
400 horas.

Ademais, resta provado que a faculdade foi provocada na via administrativa e, ao tentar sanar o imbróglio, cometeu nova falha, reemitindo o documento eivado de vícios quanto ao rol de docentes. Tal negligência sucessiva restou confessada de forma expressa pela própria Ouvidoria da Ré, por meio do e-mail colacionado ao
ID 14641823
, em que a instituição reconhece os equívocos sistêmicos (ausência de carimbo assinado e divergência de docentes) e promete nova retificação em 48 horas.

Por fim, o Parecer da Comissão de Enquadramento da SEDU/ES, juntado ao
ID 14641826
, demonstra com clareza o nexo de causalidade, haja vista que o documento evidencia que a negativa de progressão para o Nível V se deu de maneira estrita por força das divergências atestadas na referida documentação fornecida pela recorrida (conflito de informações da carga horária frente à Resolução CNE/CES e ausências formais).

Nesse cenário, estamos diante da responsabilidade civil objetiva, expressa no art. 14 do CDC, o que impõe que a faculdade responda independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços.

In casu,
a desídia da instituição acarretou efetivos prejuízos financeiros ao Recorrente, que restou privado de auferir a remuneração superior cabível à sua qualificação.

Conforme extrai-se, o valor do prejuízo material encontra-se devidamente indicado e especificado pelo Autor na petição inicial (
ID 14641814
) no montante de
R$ 5.879,16
, o qual reflete a diferença salarial que deixou de perceber em virtude da impossibilidade de evolução na carreira, encontrando amparo comprobatório, inclusive, na Tabela de Subsídio do Magistério Público colacionada ao
ID 14641828
. Logo, a reparação a título de lucros cessantes é medida de rigor.

No que tange aos
danos morais,
entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor do cotidiano ou o simples aborrecimento por inadimplemento contratual. A reiterada desídia da instituição de ensino, que falhou na emissão do certificado por mais de uma vez, impediu o consumidor de alcançar sua legítima e aguardada ascensão profissional após a aprovação no concurso público, configurando evidente abalo aos direitos da personalidade. A intensa frustração, a angústia e o sentimento de impotência diante da negligência burocrática da ré são causas suficientes para ensejar a reparação imaterial.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo e pedagógico da medida, de modo a desestimular a reiteração da conduta por parte da fornecedora, fixo o
quantum
indenizatório a título de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e julgar
PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, a fim de
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de: a) indenização por danos materiais (lucros cessantes) no importe de
R$ 5.879,16 (cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos);
b) indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ambos os valores deverão ser acrescidos de juros e correção monetária na forma da lei.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito